Tribunal: TJSP
Processo: 1008337-15.2019.8.26.0189
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Flávio Cunha da Silva
Órgão colegiado: 38a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-05-30
Data de publicação: 2020-05-30

Ementa:
APELAÇÃO. Ação revisional. Cédula de Crédito Bancário. Financiamento de veículo. Questionamento de tarifas. Precedentes jurisprudenciais. TARIFA DE AVALIAÇÃO DO BEM. Abusividade Prestação do serviço não comprovada. Restituição devida ao consumidor. SEGURO DE PROTEÇÃO FINANCEIRA. Venda casada. Prática ilegal. Artigo 39, I, do Código do Direito do Consumidor. Dever de restituição reconhecido.

Ementa:
APELAÇÃO. Ação revisional. Cédula de Crédito Bancário. Financiamento de veículo. Questionamento de tarifas. Precedentes jurisprudenciais. TARIFA DE AVALIAÇÃO DO BEM. Abusividade Prestação do serviço não comprovada. Restituição devida ao consumidor. SEGURO DE PROTEÇÃO FINANCEIRA. Venda casada. Prática ilegal. Artigo 39, I, do Código do Direito do Consumidor. Dever de restituição reconhecido. Decisão confirmada por seus próprios fundamentos, nos termos do art. 252 do Regimento Interno deste E. Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo.
Recurso desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000383612
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1008337-15.2019.8.26.0189, da Comarca de Fernandópolis, em que é apelante AYMORÉ
CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S/A, é apelado DIORACI
GERALDO FERREIRA (JUSTIÇA GRATUITA).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 38a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MARIO DE OLIVEIRA
(Presidente sem voto), EDUARDO SIQUEIRA E SPENCER ALMEIDA FERREIRA.
São Paulo, 30 de maio de 2020.
FLÁVIO CUNHA DA SILVA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1008337-15.2019.8.26.0189 -Voto no
2
Apelação no 1008337-15-2019.8.26.0189
Comarca: Fernandópolis
Apelante: Aymoré Crédito Financiamento e Investimento S/A
Apelado: Dioraci Geraldo Ferreira
Juiz (a) de Primeiro Grau: Dr(a). Marcelo Bonavolontá
Voto no 39980
APELAÇÃO. Ação revisional. Cédula de Crédito Bancário.
Financiamento de veículo. Questionamento de tarifas. Precedentes
jurisprudenciais.
TARIFA
DE
AVALIAÇÃO
DO
BEM.
Abusividade Prestação do serviço não comprovada. Restituição
devida
ao
consumidor.

SEGURO
DE
PROTEÇÃO
FINANCEIRA. Venda casada. Prática ilegal. Artigo 39, I, do
Código do Direito do Consumidor. Dever de restituição
reconhecido. Decisão confirmada por seus próprios fundamentos,
nos termos do art. 252 do Regimento Interno deste E. Tribunal de
Justiça do Estado de São Paulo.
Recurso desprovido.
Trata-se de recurso de apelação (fls. 87/96) interposto contra a r. sentença
de fls. 42/45, que julgou parcialmente procedentes os pedidos em ação revisional de
contrato de financiamento de veículo, determinando a restituição dos valores cobrados a
título de tarifa de avaliação e seguro de proteção financeira, bem como o recálculo das
prestações vincendas.
Alega o banco apelante, preliminarmente, que a decisão é extra petita por
haver determinado a restituição de valores corrigidos pela mesma taxa utilizada no
contrato. No mérito, defende a validade da cobrança de tarifa de avaliação e a regularidade
da contratação do seguro de proteção financeira.
Recurso tempestivo, preparado e contrariado (fls. 104/114).
Valor atribuído à causa em 16/10/2019: R$ 18.181,92.
É o relatório.
Cuida-se de ação revisional de “Cédula de Crédito Bancário” no
333936108, emitida em 03/01/2017, para financiamento do valor de R$14.378,91
destinados à aquisição de veículo automotor, com previsão de pagamento em 48 parcelas
mensais de R$539,84, com juros de 2,69% ao mês e de 37.51% ao ano (CET: 3,68% a.m. e
55,26% a.a.).
O instrumento contratual (fls. 18/23) prevê a cobrança de tarifas e a
contratação de seguro:
a) Tarifa de avaliação de bem: R$420,00

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1008337-15.2019.8.26.0189 -Voto no
3
b) Seguro de proteção financeira: R$713,20
Na inicial (fl. 08), o autor se insurge expressamente contra as cobranças
supra elencadas.
Pois bem.
Inicialmente, rejeita-se a alegação de que a r. sentença teria inobservado
o princípio da adstrição, e seria, portanto, extra petita.
Com efeito, consta do dispositivo:
“Por todo exposto, e considerando o mais que dos autos consta, JULGO
PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido formulado na inicial para
determinar a exclusão do valor de R$ 1.133,20 (mil cento e trinta e três reais e
vinte centavos) da base de cálculo do financiamento objeto da presente ação,
referente aos encargos contratuais denominados “tarifa de avaliação de bem” e
“seguro de proteção financeira”, determinando-se o recálculo das prestações e
devolução do montante já pago, acrescido dos encargos remuneratórios do
contrato até o ajuizamento, sendo que desde então, correm atualização
monetária pela Tabela Prática do Tribunal de Justiça e juros de mora de 1% ao
mês, esses desde a citação, assegurada a compensação com as prestações
devidas e não pagas. Em consequência, julgo extinto o feito, com resolução do
mérito, nos moldes do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil”.
(g.n.)
Verifica-se que o pedido de restituição “de todas as tarifas cobradas” foi
atendido, assegurando-se a devolução, ao consumidor, do montante que lhe foi exigido
indevidamente.
Tendo em vista que os valores considerados abusivos foram financiados e
diluídos nas prestações, não há irregularidade na determinação de que seja considerado, na
restituição/compensação, o valor efetivamente dispendido pelo mutuário, retornando-se,
por coerência lógica, ao status quo ante.
Isso posto, contata-se, no mais, que o recurso não comporta provimento,
devendo a r. sentença ser confirmada por seus próprios e bem deduzidos fundamentos, os
quais ficam inteiramente adotados como razão de decidir pelo improvimento do recurso,
nos termos do art. 252 do Regimento Interno deste Egrégio Tribunal de Justiça: “Nos
recursos em geral, o relator poderá limitar-se a ratificar os fundamentos da decisão
recorrida, quando, suficientemente motivada, houver de mantê-la”.
Nesta Seção de Direito Privado, o dispositivo regimental tem sido
utilizado, quer para evitar inútil repetição, quer para cumprir o princípio constitucional da
razoável duração dos processos. Anote-se, dentre tantos outros precedentes: Apelações

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1008337-15.2019.8.26.0189 -Voto no
4
99406023739-8, 99402069946-8 (1a Câmara); AI 99010153930-6 (1a Câmara); Apelações
99405106096-7, 99404069012-1 (2a Câmara); Apelação 99010031478-5 (3a Câmara);
Apelação 994050097355-6 (5a Câmara); Apelação 99401017050-8 (6a Câmara); Apelação
99109079089-9 (11a Câmara); Apelação 99010237099-2 (13a Câmara); AI 99010032298-2
(15a Câmara); Apelação 99109084177-9 (17a Câmara); Apelação 99100021389-1 (23a
Câmara); Apelação 99207038448-6 (28a Câmara).
O E. Superior Tribunal de Justiça prestigia este entendimento quando
reconhece em seus julgados “a viabilidade de o órgão julgador adotar ou ratificar o juízo
de valor firmado na sentença, inclusive transcrevendo-a no acórdão, sem que tal medida
encerre omissão ou ausência de fundamentação no decisum” (REsp n° 662.272-RS, 2a
Turma, Rel. Min. João Otávio de Noronha, j. 4.9.2007; REsp n° 641.963-ES, 2a Turma,
Rel. Min. Castro Meira, j. 21.11.2005; REsp n° 592.092-AL, 2a Turma, Rel. Min. Eliana
Calmon, j. 17.12.2004 e REsp n° 265.534- DF, 4a Turma, Rel. Min. Fernando Gonçalves, j.
1.12.2003).
Consigna-se apenas que a r. sentença assentou, corretamente, e
considerando a revelia, que a parte ré não comprovou a regularidade da exigência da tarifa
de avaliação, bem como a venda casada na contratação do seguro de proteção financeira.
Transcreve-se, por oportuno, os seguintes fragmentos da decisão:
“Consigno que além do Código de Defesa do Consumidor, ainda se aplicam à
espécie as normas que regem o Sistema Financeiro Nacional, criado pela Lei no
4.595/64 e regulado por normas editadas pelo Conselho Monetário Nacional e
pelo Banco Central do Brasil, cabendo ao intérprete, sempre que for necessário,
fazer a devida compatibilização das normas jurídicas.
A Súmula no 381 do STJ assim prevê: “Nos contratos bancários, é vedado ao
julgador conhecer, de ofício, da abusividade das cláusulas . Logo, apenas o que
foi especificamente questionado será objeto do presente julgamento.
A jurisprudência assentou-se no sentido de não haver abusividade na cobrança
das taxas objeto da irresignação do autor e de prestigiar a força vinculante dos
contratos. Senão, vejamos:
O fato de o contrato celebrado se tratar de contrato de adesão em nada altera a
questão, visto que em geral esse tipo de contrato é válido e aceito pelo mercado
e não proibido pela lei.
(...)
Anoto, desde logo, que a cobrança das tarifas de cadastro e de avaliação do bem
encontra respaldo na Resolução no 3.919, do Banco Central do Brasil (vide art.
3o, inciso I, e art. 5o, inciso VI) e são descritas de forma clara no contrato.
Assim, a controvérsia cinge-se em saber se houve efetiva prestação do serviço

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1008337-15.2019.8.26.0189 -Voto no
5
pelo requerido.
No que toca à Tarifa de Avaliação de Bem, dispõe o art. 5o, inciso VI da
Resolução 3919/2010-CMN, tratando-se de veículo usado, é válida a cobrança
de tarifa em razão de “avaliação”, reavaliação e substituição de bens recebidos
em garantia. É esse o entendimento externado no julgamento do REsp n.
1.255573/RS: (...) a Tarifa de Avaliação de Bens dados em Garantia (permitida
pela Resolução CMN 3.919) somente é cobrada, por motivos óbvios, em caso
de veículo usado. Atualmente, o custo deste serviço de avaliação constará em
item separado do contrato. A prevalecer o entendimento de que as tarifas
devem integrar a taxa de juros, de duas uma: ou os juros de financiamento de
veículo usado serão maiores do que os cobrados em caso de veículo novo ou a
taxa de juros do financiamento do veículo novo será inflada por custo de
avaliação desnecessária".
No caso em exame, a financeira-ré é revel e não há prova de que o veículo
alienado tenha sido submetido à análise ou vistoria por terceiros, a fim de se
averiguar sua real condição.
Portanto, referida cobrança deve ser excluída do contrato.
(...)
O seguro, por sua vez, trata-se de proteção financeira que interessa tanto ao
segurado (ou a seus dependentes) quanto à instituição financeira, pois garante a
quitação do contrato em caso de sinistro ou despedida involuntária. A inclusão
deste encargo nos contratos bancários não é vedada pela regulação bancária, até
porque não se trata de um serviço financeiro.
Entretanto, por ocasião do julgamento do REsp repetitivo de no 1.639.320
(Tema 972/STJ), restou consolidada a tese de que o consumidor não pode ser
compelido a contratar seguro com a instituição financeira ou com seguradora
por ela indicada. Em outras palavras, o que se proíbe é a chamada "venda
casada", prevista no art. 39, inciso I, do Código de Defesa do Consumidor.
No caso em apreço, o contrato celebrado não disponibilizou o seguro como
cláusula optativa, o que garantiria ao autor/consumidor a liberdade de contratá-
lo ou não. Além disso, não foi assegurada a escolha da seguradora. Ou seja,
uma vez optando o consumidor pela contratação do seguro, a cláusula
contratual já condiciona a contratação da seguradora indicada pela instituição
financeira, não
havendo ressalva quanto à possibilidade de contratação de outra seguradora, à
escolha do consumidor.
Com isso, o valor do seguro deve ser restituído ao consumidor.
Destarte, comporta remédio judicial a devolução dos valores pagos a título de
“avaliação de bem” e “seguro” , cujos valores perfazem o montante de R$
1.133,20.
É o que basta para procedência do pedido de restituição dos valores
indevidamente cobrados. A devolução deverá se dar de forma simples,
porquanto, por primeiro, não se evidencia nos autos a má-fé da empresa
requerida nos descontos em liça. Equívoco em sua atividade, por si só, não se
pode levar à presunção de ação por má-fé. Aliás, a má-fé não se presume.
Anote-se que havia previsão contratual. A revisão do contrato permite expurgo
de cláusulas, mas a previsão do contrato e a aceitação do valor da parcela a ser
paga, aliada à autorização regulamentar para cobrança de tarifas como as

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1008337-15.2019.8.26.0189 -Voto no
6
impugnadas, afasta qualquer possibilidade de aplicação de pena. (...)”
E outros fundamentos são dispensáveis diante da adoção integral dos
que foram deduzidos na r. sentença, e aqui expressamente adotados para evitar inútil e
desnecessária repetição, nos termos artigo 252 do Regimento Interno deste Egrégio
Tribunal de Justiça.
Diante da manutenção da sentença, cabível a majoração da verba
honorária pelo acréscimo de trabalho ao advogado na fase recursal, conforme preconizado
no artigo 85, §11, do CPC. Por conseguinte, arcará a apelante com o adicional de 5%
(cinco por cento) sobre a base de cálculo mencionada na r. sentença, totalizando 15%
(quinze por cento), referente aos honorários recursais, devidos ao advogado do apelado.
Ante o exposto, nega-se provimento ao recurso.
Para fins de acesso aos Egrégios Tribunais Superiores, ficam
expressamente prequestionados todos os artigos legais e constitucionais mencionados.
FLÁVIO CUNHA DA SILVA
Relator